Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-81.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000502-81.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIMERSON CONCEICAO SIMPLICIO

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO DANTAS OLIVEIRA

APELADO: CNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

Advogado(s)
:
VITOR ADRIANO CORREA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO OBRIGACIONAL. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE ENTREGA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória para cobrança de mercadorias fornecidas, baseada em três notas fiscais com comprovantes de entrega, no valor total de R$ 33.445,43. O apelante alega aplicação do CDC, necessidade de inversão do ônus probatório, cerceamento de defesa por julgamento antecipado e nulidade por juros abusivos.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre empresários quando os produtos são adquiridos para revenda, no exercício da atividade empresarial normal, ainda que uma das partes seja microempresário individual, salvo demonstração inequívoca de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.

3. A concessão de justiça gratuita, por si só, não caracteriza vulnerabilidade suficiente para aplicação das normas consumeristas em relação genuinamente empresarial, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio técnico ou fático entre as partes contratantes.

4. O julgamento antecipado é cabível quando os autos estiverem suficientemente instruídos para formação do convencimento judicial, especialmente quando a pretensão está lastreada em prova documental robusta, sendo desnecessária dilação probatória para fatos já comprovados.

5. As notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados pelo devedor constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória, cabendo ao embargante o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A alegação de não solicitação das mercadorias e tentativa de devolução, desacompanhada de qualquer prova documental, não é suficiente para afastar a presunção de regularidade das entregas comprovadas pelos documentos fiscais.

7. Os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP/INPC encontram respaldo na jurisprudência consolidada para relações comerciais, não configurando abusividade.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8000502-81.2022.8.05.0043
, em que são Apelante e Apelado,
EDIMERSON CONCEIÇÃO SIMPLÍCIO – ME
. e
CNDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA